Tribunal: TJDFT
Processo: 0012296-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0012296-49.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: KLEBER RODRIGUES LOPES, SAMUEL DE ARAUJO ALVIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelos réus, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. 1 - Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência n. 0000680-52.2019.8.07.0000 torna sem objeto o pedido de ID 15800842. Devido, pois, o prosseguimento do feito, com o julgamento. 2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Incide nas penas da norma em exame, em tese, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro. Precedente (20181410004954APJ - (0000495-06.2018.8.07.0014 - Res. 65 CNJ), 1a TURMA RECURSAL Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 31/07/2019). 3 - Tipicidade. Esta Turma, de início, reconheceu a divergência de entendimento entre turmas recursais a respeito da constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (APJ20190710002727 - (0000272-40.2019.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, DJE: 01/10/2019) para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. Entretanto, recentemente a divergência foi superada e o incidente foi inadmitido (0000680-52.2019.8.07.0000), de modo que não se sustenta a tese da falta de tipicidade do fato. Com efeito, não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte "pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. 4 - Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação a organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Logo, afigura-se prematura a extinção do feito sob o fundamento da ausência de tipicidade do fato. 5 - Na origem, a sentença de homologação da transação (ID13609219) foi revogada pela decisão interlocutória (ID13609220) de forma irregular, pois justificada apenas na mudança de entendimento do seu prolator. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da sentença de transação. 6 - Apelação criminal conhecida e provida.” (Acórdão 1257594, 00122964920188070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes sustentam violação ao art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria violado o princípio da legalidade, “do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem)”, ao reconhecer a tipicidade da conduta descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Explicitaram que a conduta de uso de carro particular para o transporte remunerado de passageiros sem autorização legal é atípica, tendo em vista que “transitar com veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente”, já é considerada infração administrativa gravíssima pelo art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como recebe outras penalidades previstas no art. 28 da Lei Distrital 239/1992. Defenderam a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. De início, verifica-se que faltou aos Recorrentes a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem como encontra óbice no enunciado 280 da súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) De outro lado, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal